Tribunal: TJDFT
Processo: 0724822-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724822-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2LM ADMINISTRADORA DE IMOVEIS EIRELI AGRAVADO: ALBERTO MOURAO BASTOS, JOAO FERNANDO NERY DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por 2LM ADMINISTRADORA DE IMOVEIS EIRELI em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu a pesquisa de bens por meio do sistema Sniper. A agravante sustenta que a utilização do sistema Sniper é admitida pela jurisprudência, de modo que a decisão deve ser reformada. Alega ainda que em decisão anterior foi indeferido o requerimento de proibição de participação dos executados em concurso público e de suspensão de Carteira Nacional de Habilitação e passaporte, mas que nos casos em que as medidas expropriatórias se mostraram infrutíferas a jurisprudência também admite a adoção de tais expedientes. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão e determinar a adoção das medidas expropriatórias atípicas. Contrarrazões dos agravados no ID 49075163. Apontam preliminar de intempestividade do recurso, tendo em vista que os requerimentos formulados pela agravante foram indeferidos pelo Juízo a quo em decisão anterior, que não foi objeto de recurso. Sustentaram ainda que o agravante busca transferir inteiramente seu ônus de buscar bens ao Poder Judiciário, tornando a execução instrumento de penalização do devedor. Requerem o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu não provimento. É o relatório. DECIDO. O recurso não pode ser admitido, por ser manifestamente intempestivo. Nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição do recurso é de 15 (quinze) dias, estabelecendo como termo inicial a data da intimação, vejamos: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Além disso, o art. 224 do Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Quanto à realização de intimações, o art. 270 do Código de Processo Civil dispõe que, sempre que possível, serão realizadas por meio eletrônico. Por sua vez, a Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prescreve que: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (destaquei) Pelo diálogo das fontes, tratando-se de processo eletrônico, considera-se feita a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação no PJe, iniciando-se a contagem dos prazos processuais no dia útil posterior. A agravante busca o provimento do recurso a fim de que seja determinada a pesquisa de bens por meio do sistema Sniper, a proibição de participação dos executados em concurso público e de apreensão de Carteira Nacional de Habilitação e passaporte. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 160008886 dos autos de origem): Nada a prover quanto ao pedido de pesquisa de bens por meio do sistema Sniper (id. 159199761), porquanto trata-se de mera reiteração de pedido já apreciado e indeferido pela decisão de id. 156106460, a qual consignou, in verbis: "deve credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, isto é, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea c, do CPC, para o Poder Judiciário. No mais, recebo a petição de id. 159199761 como pedido de reconsideração. Mantenho a decisão de id. 154432156 pelos fundamentos ali expostos, a qual se encontra suficientemente elucidada. Permaneçam os autos aguardando o decurso do prazo suspensivo (id. 124232887). (Destaquei) Percebe-se que o Juízo de origem consignou na própria decisão que o requerimento configurava mera reiteração de requerimento já analisado e indeferido por decisão anterior. Analisando os autos, tem-se que a agravante formulou requerimento de utilização do sistema Sniper por meio da petição de ID 151253574 e de apreensão de passaporte e carteira nacional de habilitação e proibição de participação dos executados em concurso público por meio da petição de ID 153412589. A decisão de ID 154432156, proferida em 5.4.2023, indeferiu o requerimento de apreensão da CHN e passaporte e de proibição de participação dos executados em concurso público. Após, a ora agravante apresentou petição (ID 155743969), indicando que os requerimentos formulados na petição de ID 151253574 não foram apreciados. O Juízo analisou o requerimento e indeferiu o requerimento remanescente (utilização do sistema Sniper), nos seguintes termos (ID 156106460): Nos termos do art. 923, "suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento ou suspeição, ordenar providências urgentes." Referido dispositivo legal há de ser interpretado também de acordo com o § 3o, do ar. 921, de forma que, suspensa a execução com fundamento no art. 921, inciso III, não serão praticados atos processuais, exceto se forem encontrados bens penhoráveis do executado, ou na hipótese do art. 923, ambos do CPC/15. Ademais, não se pode esquecer que deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, isto é, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea c, do CPC, para o Poder Judiciário. Indefiro, portanto, o requerimento do exequente de id. 151253574, eis que não se afigura nenhuma das hipóteses supra descritas. Permaneçam os autos aguardando o decurso do prazo suspensivo (id. 124232887). Intime-se. (Destaquei) A decisão foi disponibilizada no DJe em 25/4/2023, conforme certidão de ID 156504513. A agravante então apresentou nova petição, sustentando que o requerimento de utilização do sistema Sniper não fora apreciado e reiterando o requerimento para suspensão da CNH e do passaporte dos executados, bem como a proibição de sua participação em concurso público (ID 159199761). O Juízo de origem, na decisão de ID 160008886, recebeu o requerimento como pedido de reconsideração e manteve as decisões anteriores por seus próprios fundamentos. É contra essa decisão que o presente agravo de instrumento foi interposto. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para interposição de recurso. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. REQUERIMENTO QUE NÃO IMPEDE O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. PROVIMENTO. (...) 2. O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. Logo, também não tem o condão de impedir o trânsito em julgado da decisão da qual se requer a reconsideração. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1605606, 07209781920228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a contagem do prazo deve ser feita com base nas decisões que efetivamente indeferiram os requerimentos formulados pela ora agravante. O requerimento de apreensão da CHN e passaporte e de proibição de participação dos executados em concurso público foi indeferido pela decisão de ID 154432156. Antes da disponibilização da decisão no DJe, a ora agravante manifestou sua ciência sobre o teor da decisão em petição protocolizada em 17/4/2023 (ID 155743969), devendo ser tal data considerada para contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do agravo de instrumento. Já em relação ao requerimento de pesquisa bens por meio do sistema Sniper, o indeferimento ocorreu na decisão de ID 156106460, disponibilizada no DJe em 25/4/2023. Logo, considerando as datas em que a parte exequente tomou ciência das decisões que indeferiram os requerimentos e considerando a contagem do prazo apenas nos dias úteis, tem-se o seguinte quadro: a) em relação ao indeferimento de apreensão da CHN e passaporte e de proibição de participação dos executados em concurso público o termo inicial para interposição de agravo de instrumento começou no dia 18/4/2023 e encerrou-se no dia 10/5/2023. b) ká quanto ao indeferimento de utilização do sistema Sniper, o o termo inicial para interposição de agravo de instrumento começou no dia 27/4/2023 e encerrou-se no dia 18/5/2023. c) o agravo de instrumento, entretanto, foi interposto apenas em 22/6/2023, de modo que é patente sua intempestividade, razão pela qual o presente recurso é inadmissível. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. AUTOS ELETRÔNICOS. INTIMAÇÃO. CONSULTA AO SISTEMA. PROVIMENTO N. 12/2017 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Ao regulamentar o processo judicial eletrônico no âmbito das unidades judiciais da primeira instância, o Provimento n. 12, de 17 de agosto de 2017 deste egrégio TJDFT, em consonância com a previsão do art. 5o, § 1o, da Lei n. 11.419/2006, preconiza, em seu art. 60, que será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização, motivo pelo qual a intimação eletrônica deve prevalecer. 3. Foi certificado, via sistema PJE de Primeira Instância, que o advogado constituído pela parte agravante registrou ciência da decisão em 27/4/2021, considerando-se, portanto, intimado na referida data, em que houve a efetiva consulta eletrônica acerca do teor do decisum. Diante disso, tendo em vista o início do prazo em 28/4/2021 (dia útil seguinte à consulta ao teor da decisão), o prazo final para interposição do recurso se deu em 18/5/2021. No entanto, o agravo de instrumento foi interposto apenas em 19/5/2021 (ID 25791755), quando já expirado o prazo recursal, motivo pelo qual o agravo de instrumento é intempestivo.4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1369471, 07160306820218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág. Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. LEI 11.419/2006. PORTARIA GC 160 DO TJDFT. INTIMAÇÕES VIA CONSULTA AO SISTEMA PJE. SUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A teor do que dispõe o art. 1.003, §5o, do CPC, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias, devendo o recorrente comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso (art. 1.003, §6o, CPC). 2. Nos termos da Lei no 11.419/2006, considera-se realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica a teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. 3. Nos termos do § 1° do art. 5° da Portaria GC 160 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por se tratar o presente caso de autos eletrônicos "considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados". (...) (Acórdão 1372321, 07422901920208070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág. Sem Página Cadastrada.) Logo, verificado o descabimento do recurso, este não deve ser conhecido, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, ante sua intempestividade. Oficie-se o Juízo agravado da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de agosto de 2023 13:00:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador